Tribunal: TJDFT
Processo: 0714380-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO RECOMENDÁVEL. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Não havendo a demonstração concreta da extensão do dano causado ao erário, afasta-se a valoração negativa das consequências do crime.

2. Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se o condenado é reincidente e portador de maus antecedentes.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.